Tribunal: STF
Processo: AP 1202
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ALEXANDRE FELIX DE LIMA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 11/6/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). 



    Em 12/8/2024, a Defesa do réu requereu autorização para comparecer em consulta médica de avaliação para cirurgia de vasectomia (eDoc. 58), realizada em 14/8/2024 (eDoc. 67).



    Em 13/8/2024, deferi o pedido formulado pela Defesa (eDoc. 61).



    Em 14/8/2024, a Defesa do réu requereu nova autorização de comparecimento para realização de exames agendados para cirurgia de vasectomia, em 19/8/2024 às 11h e 14h, a serem realizados no Hospital Itapevi, localizado na rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova/SP (eDoc. 66). 



    O requerimento é instruído com cópia de comprovante de marcação de exame eletrocardiograma e Raio-x (eDocs. 68 e 69). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pela documentação juntada, que o requerente se submeterá a exames médicos no dia 19/8/2024 às 11h e 14h, no Hospital Itapevi, localizado na rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova/SP.



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de ALEXANDRE FELIX DE LIMA, no dia 19/8/2024, durante o período estritamente necessário para deslocamento e retorno, para que se submeta aos exames médicos marcados para às 11h e 14h da referida data, no Hospital Itapevi, localizado na rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova/SP.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão. Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Jandira/SP, para conhecimento e adoção das providências necessárias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    INTIME-SE o requerente, com urgência, na pessoa do seu advogado, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos os documentos que comprovam a realização do exame médico.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente